Tribunal: TJES
Processo: 5001481-57.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001481-57.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELICA MONTEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, ao julgar procedente a ação de internação compulsória proposta por ANGELICA MONTEIRO em favor de ANGELINA BARREIRA MONTEIRO, condenou o ente estadual a providenciar tratamento psiquiátrico à beneficiária e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. O Apelante pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão de mérito e ausência de causação da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando que a contestação apresentada limitou-se a preliminares de natureza processual, sem impugnar o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil adota como regra geral o princípio da sucumbência (art. 85, caput), segundo o qual a parte vencida na demanda deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, aplica-se especialmente em hipóteses em que não há clara distinção entre parte vencida e vencedora, responsabilizando por despesas e honorários quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

A apresentação de contestação, ainda que apenas com preliminares processuais, caracteriza resistência à pretensão autoral, instaurando a lide e exigindo manifestação da parte autora e análise judicial, configurando sucumbência.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o direito de ação, amparado pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, nem exime o réu da responsabilidade pelos ônus da sucumbência se optou por contestar.

A jurisprudência reconhece que defesas processuais também constituem oposição válida à pretensão e geram ônus sucumbenciais em caso de improcedência, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

A condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), que reconhece a autonomia funcional e financeira da Defensoria Pública, afastando a figura da confusão entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação, ainda que apenas com preliminares processuais, configura resistência à pretensão autoral e enseja a aplicação do princípio da sucumbência.

A ausência de prévio requerimento administrativo não exime o réu dos ônus sucumbenciais se este apresenta defesa no processo.

É devida a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte vencedora, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, caput e § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 10.03.2021 (Tema 1.002); STJ, REsp 1850512/SP, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJDFT, ApCiv 0723495-54.2019.8.07.0015, rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante
relatado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
sentença proferida
pela 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES
nos autos da ação de internação compulsória, proposta por ANGELICA MONTEIRO em favor de ANGELINA BARREIRA MONTEIRO,
que
julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a providenciarem tratamento psiquiátrico adequado à beneficiária, nos termos requeridos na exordial. Ainda, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais (
ID
46678392), o Estado do Espírito Santo: (a) sustenta que não houve resistência ao pleito de mérito, tendo se limitado a levantar preliminares processuais; (b) alega que, diante da ausência de pretensão resistida, não se aplica o princípio da sucumbência, e sim o da causalidade; (c) defende que a fixação dos honorários foi indevida, pois o ente público não deu causa à instauração da lide, nem resistiu à pretensão da parte autora; (d) invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal em situações semelhantes para reforçar o argumento de afastamento da condenação em honorários.

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir a condenação em honorários de sucumbência.

C
ontrarrazões
n
o ID 49980619
pel
o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, unicamente, à análise da higidez da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, em ação de internação compulsória.

O Apelante defende a reforma da r. sentença neste ponto específico, sob o argumento de que, à luz do princípio da causalidade, não deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois não teria dado causa à instauração do processo, ante a ausência de requerimento administrativo prévio, nem teria resistido à pretensão de mérito da parte autora.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar os ônus processuais, adota, como regra geral, o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida na demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte vencedora. Tal regra encontra-se positivada no caput do artigo 85 do referido diploma legal.

De forma complementar, o princípio da causalidade, insculpido no § 10 do mesmo artigo, estabelece que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

O princípio da causalidade assume, ainda, especial relevância em situações nas quais não há um vencedor e um vencido em termos clássicos, como na perda superveniente do objeto, ou quando a parte, embora vencedora, foi quem motivou a lide.

No caso em apreço, o Estado Apelante busca se eximir da condenação com base em uma interpretação restritiva de ambos os princípios. Alega que não foi sucumbente quanto ao mérito por não tê-lo contestado e que não deu causa à ação por não ter havido negativa administrativa.

Todavia, essa argumentação não se sustenta diante da dinâmica processual estabelecida nos autos. Ao ser citado, o Estado do Espírito Santo optou por apresentar contestação, na qual, embora não tenha se insurgido diretamente contra a necessidade da internação, formulou teses defensivas de natureza preliminar, a saber, a impugnação ao valor da causa e a ausência de interesse processual.

O ato de contestar, independentemente da matéria arguida, representa, no plano processual, uma inequívoca resistência à pretensão autoral. Ao apresentar sua defesa, o ente público instaurou a lide, tornando controvertida a relação jurídica e forçando a parte autora, por meio da Defensoria Pública, a se manifestar em réplica para rebater os pontos levantados e, por conseguinte, a prosseguir com o trâmite processual até o seu desfecho por meio de uma sentença de mérito.

A resistência processual, portanto, não se limita à impugnação do mérito. A arguição de preliminares que, se acolhidas, levariam à extinção do processo sem resolução de mérito, ou à alteração de competência, ou à modificação do valor da causa, constitui-se em efetiva oposição ao sucesso da demanda tal como proposta. Tal oposição gerou trabalho adicional para a representante da parte autora e exigiu do Poder Judiciário uma análise aprofundada das questões suscitadas, o que foi devidamente realizado pelo Juízo a quo na sentença vergastada.

Dessa forma, ao apresentar a peça de defesa, o Estado do Espírito Santo atraiu para si o risco do resultado do processo e, consequentemente, os ônus decorrentes da sucumbência. Tendo sido suas teses preliminares rechaçadas e o pedido autoral julgado integralmente procedente, a condição de parte vencida (sucumbente) restou plenamente caracterizada, o que impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários, nos exatos termos do princípio da sucumbência.

A alegação de que não deu causa à lide pela ausência de prévio requerimento administrativo também não se sustenta. Primeiramente, o direito de ação é incondicionado e não se sujeita ao esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Em segundo lugar, e de forma mais decisiva, a causalidade, neste contexto, é aferida no âmbito do processo. A partir do momento em que o réu oferece resistência, ele passa a ser, no mínimo, corresponsável pela continuidade da demanda e, ao final, se vencido, deve arcar com os ônus correspondentes. Se a intenção do Apelante fosse a de não litigar, poderia ter se manifestado nos autos informando sua concordância com o pedido, sem apresentar contestação, ou reconhecendo a procedência do pedido, hipóteses que poderiam, em tese, ensejar uma solução diversa quanto aos honorários.

Não foi essa, contudo, a postura adotada. A opção pela litigiosidade, ainda que restrita a temas processuais, gerou a sucumbência e, com ela, o dever de pagar os honorários advocatícios, que visam remunerar o trabalho do profissional que atuou na causa em defesa dos interesses da parte vencedora. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. DEFESAS PROCESSUAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL . SUCUMBÊNCIA DEVIDA. ARBITRAMENTO. TEMA 1.076 . SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra, pelo princípio da sucumbência, a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária . 1.1. Segundo o Princípio da Causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais. 2 .
Há resistência à pretensão autoral quando os réus oferecem contestação na qual apresentaram defesas processuais que, se acolhidas, acarretariam, inclusive, a extinção do feito, diante da alegada litispendência, obrigando o processo a seguir seu procedimento regular a partir de então.
3. Assim, no caso dos autos,
em razão da resistência, em sede de contestação, à pretensão deduzida pelo autor/apelante, e a consequente existência de parte vencida e vencedora, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelos réus/apelados, conforme regra geral de distribuição, insculpida no art. 85, do Código de Processo Civil
. 4. Embora os réus/apelados tenham concordado com dissolução requerida pelo autor, sucumbiram no pleito, em razão da resistência, em sede de contestação, à pretensão deduzida pelo autor/apelante, circunstância que enseja a devida condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme regra geral de distribuição dos ônus sucumbenciais, insculpida no art. 85, do Código de Processo Civil. 5 . O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmando a seguinte Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados . É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6. Atenta aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser desprezada a circunstância de que o pedido do autor foi julgado procedente, revela-se adequada a fixação da verba honorária, em respeito ao trabalho exercido pelo patrono da parte autora/apelante, consoante disposto no art . 85, § 2º, do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07234955420198070015 1428311, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

Por fim, cumpre salientar que a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do mesmo ente federativo encontra-se em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002), que firmou a tese de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”. Tal posicionamento decorre da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 74/2013 e nº 80/2014, que afastaram a figura da confusão entre credor e devedor.

Destarte, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente as regras de sucumbência ao condenar o Apelante, parte vencida na demanda, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
ma
ntendo incólume a r. sentença proferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.